Tribunal: TJBA
Processo: 0411114-33.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0411114-33.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: LUIZ EDUARDO DOS SANTOS MATOS SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. REPERCUSSÃO LEVE. ENQUADRAMENTO EQUIVOCADA. RETIFICAÇÃO. IMPOSITIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/74, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente, e a cobertura das despesas efetuadas com assistência médica.

II – A teor do disposto no seu art. 3º, §1º, a invalidez permanente se classifica em total ou parcial, sendo que esta última subclassifica em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

III – A invalidez permanente parcial incompleta pode ter repercussão intensa, média, leve ou apenas residual.

IV – O julgamento primevo equivocou-se no enquadramento operado, razão da necessidade de prover o apelo, quanto a este item, para corrigir o mencionado erro e minorar o valor da diferença securitária a ser paga ao Apelado.

V – Os honorários sucumbenciais que, ao atender os percentuais sobre o valor da condenação evidenciam-se irrisórios exigem a substituição dos métodos de sua mensuração, motivo da manutenção do correspondente capítulo sentencial.

RECURSO EM PARTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0411114-33.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelantes
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT e como
Apelado
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS MATOS SILVA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA